Tribunal: TJPA
Processo: 0005884-69.2017.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005884-69.2017.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEZOSTRYS ALVES DA COSTA, JOSE MORAES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de Sezostrys Alves da Costa e José Moraes Silva, em razão da ausência de prestação de contas relativas ao Convênio nº 224/2009, firmado entre a Associação dos Torturados da Guerrilha do Araguaia e a Secretaria de Cultura do Estado do Pará – SECULT, no valor de R$ 180.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão na prestação de contas por agentes que geriram recursos públicos configura ato de improbidade administrativa; (ii) saber se a ausência de dolo específico impede o reconhecimento de improbidade nos moldes da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova redação da Lei nº 8.429/92 exige a demonstração de dolo específico como elemento subjetivo indispensável à configuração de ato ímprobo, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.199 da repercussão geral.
4. O art. 11, VI, da LIA, após a reforma legislativa, passou a exigir, para configuração da improbidade administrativa por omissão na prestação de contas, a prova de que o agente, dispondo de condições para tanto, se omitiu com o propósito de ocultar irregularidades.
5. Inexistindo nos autos prova robusta da intenção dolosa dos apelados ou de efetivo prejuízo ao erário, não se configura ato ímprobo.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a ausência de dolo impede a responsabilização por ato de improbidade, ainda que tenha havido inadimplemento de obrigação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia – PA, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, movida em face de Sezostrys Alves da Costa e José Moraes Silva.

Na peça inicial, o Ministério Público narra que propôs a presente ação em face dos réus, tendo em vista que ambos, na qualidade de presidente e tesoureiro da Associação dos Torturados da Guerrilha do Araguaia, deixaram de prestar contas dos valores recebidos por meio do Convênio nº 224/2009, firmado com a Secretaria de Cultura do Estado do Pará – SECULT. Referido convênio previa o repasse total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), em parcelas anuais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). A primeira parcela foi efetivada em 12 de novembro de 2010, entretanto, transcorrido o prazo legal, não houve a apresentação da prestação de contas correspondente, motivo pelo qual o convênio foi suspenso e o valor atualizado para R$ 89.456,47 (oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), sendo exigida a sua devolução. Em razão da omissão dos requeridos, o Parquet requereu a aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, pela configuração da conduta tipificada no art. 11, VI da mesma Lei.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).

Sem custas. Sem honorários, haja vista a inexistência de má fé (art. 23-B, § 2º da LIA).

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 17, § 19, IV da LIA).”

Inconformado com a sentença, Ministério Público interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que houve equívoco no julgamento do feito ao considerar ausente o dolo específico por parte dos requeridos. Argumenta que os elementos constantes dos autos – como os documentos oriundos do Tribunal de Contas do Estado que evidenciam a ausência de prestação de contas e o Termo de Não Conformidade assinado – demonstram a consciência e voluntariedade na conduta omissiva, o que caracteriza o dolo exigido pela nova redação da Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230/2021. Defende que o Juízo
a quo
aplicou equivocadamente o novo regime normativo ao absolver os réus sem ao menos permitir a produção de provas que pudessem elucidar a presença do dolo. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal e doutrina especializada para sustentar que a ausência de prestação de contas de recursos públicos, sem justificativa plausível, evidencia desvio de conduta com repercussão danosa à probidade administrativa. Ao final, requer a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Foram apresentadas contrarrazões, sustentando a manutenção da sentença por ausência de dolo específico e inexistência de prejuízo ao erário. Afirma que a nova legislação exige a demonstração cabal do elemento subjetivo dolo, o que não foi verificado no presente caso, sendo o atraso na prestação de contas, por si só, insuficiente para ensejar responsabilização por improbidade administrativa. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, aduzindo que restou demonstrado nos autos o dolo específico dos apelados na omissão da prestação de contas de recursos públicos recebidos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, com o prosseguimento do feito para instrução e julgamento definitivo da matéria.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de Sezostrys Alves da Costa e José Moraes Silva, por ausência de comprovação do dolo específico exigido pelo novo regime jurídico da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

Ao analisar a conduta imputada aos apelados — consistente na ausência de prestação de contas dos valores oriundos do Convênio nº 224/2009, firmado com a Secretaria de Cultura do Estado do Pará (SECULT) — o Juízo de origem corretamente concluiu pela ausência de elementos probatórios hábeis à demonstração do dolo específico exigido pela novel legislação.

Inicialmente, impende observar que a sentença recorrida, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, encontra-se em plena conformidade com a nova sistemática da Lei de Improbidade Administrativa, que passou a exigir, como condição
sine qua non
para a responsabilização do agente, a demonstração inequívoca da conduta dolosa, conforme disposto no art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.429/92:

É importante salientar que no curso do trâmite do presente feito foi editada a Lei nº 14.230/21, que promoveu profundas alterações na Lei 8.429/92. Em um contexto geral, a maioria dos termos da nova lei são mais benéficos ao réu da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sobretudo no tocante à extinção da modalidade culposa e do dolo genérico na prática dos atos ímprobos.

Em regra, as normas de direito material e processual-material, alteradas pela Lei nº 14.230/21, retroagirão em benefício do réu na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, aplicando-se aos processos em curso os ditames da nova lei.

Isso porque, a garantia constitucional da irretroatividade da lei penal maléfica, consagrada no art. 5º, XL, da Constituição Federal, deve ser interpretada extensivamente, aplicando-se a todo o direito sancionador, inclusive à improbidade administrativa. Neste sentido, inclusive, prevê o art. 1º, § 4º, da Lei 8.429/92, incluído pela Lei 14.230/21, que "aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador".

No entanto, o Colendo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 1.199, fixou entendimento de que o regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é
irretroativo
, ou seja, somente aplicam-se os prazos prescricionais previstos na nova lei em casos posteriores à sua publicação.

Acerca disto, leia-se a tese fixada no Tema 1.199:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Portanto, considerando a data do ajuizamento da ação, aplica-se a redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa no que tange a prescrição, que assim dispunha:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I -
até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III -
até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades
referidas no parágrafo único do art. 1o desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)

O sistema de responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa tem a função de prevenir, dissuadir e reprimir a prática de atos ímprobos na organização do Estado e no exercício de suas funções, com vistas a assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos da Lei nº 8.429/92.

Nos termos do art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92, ao sistema de Improbidade Administrativa são aplicáveis os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, de caráter não penal, com fundamento também no art. 37, §4º, da Constituição Federal, cujo a finalidade é a busca da tutela de interesses públicos, se diferenciando do Direito Penal. Vejamos os supracitados artigos:

Art. 1º, Lei nº 8.429. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Art. 37, CF/88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Dentre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo sancionador, destacam-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a legalidade, a culpabilidade, a pessoalidade e a irretroatividade da norma sancionadora.

Tendo isto em mente, ressalta-se que as alterações trazidas pela Lei nº
14.230
/21, em relação ao artigo
11
, da
Lei de Improbidade Administrativa

impuseram o reconhecimento da natureza taxativa do rol de condutas ímprobas
. Ou seja,
o rol de hipóteses legais de atos ímprobos que anteriormente revestia naquele dispositivo caráter exemplificativo,
caracterizando-o como um tipo residual,
agora é taxativo
.

Em outras palavras, o comportamento imputado deve se enquadrar, necessariamente, em um dos incisos do atual artigo 11 para que esteja caracterizado o ato de improbidade administrativa por violação dos princípios. Eis a atual redação:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI -
deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo,
desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

(Vigência)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº
5.687
, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. (Incluído pela Lei nº
14.230
, de 2021)

§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. (Incluído pela Lei nº
14.230
, de 2021)

§ 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo

pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. (Incluído pela Lei nº
14.230
, de 2021)

§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. (Incluído pela Lei nº
14.230
, de 2021)

§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. (Incluído pela Lei nº
14.230
, de 2021)

Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. A inovação trazida pela nova lei prevê a
responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92.

Neste sentido, a atual lei dispõe que não será configurado o ato de improbidade administrativa caso não seja verificado o dolo.
In verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no
art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil):
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo
que a qualifique
não configura ato de improbidade
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Ressalto que o Colendo STF, por meio do Tema 1.199, fixou entendimento no sentido de que a norma retroage para atingir os processos em curso. Vejamos:

“3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de
improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei
, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior
; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;”

Portanto, os processos em andamento devem ser atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a não prestação de contas ou a prestação de contas em atraso, por si só, não configura ato ímprobo sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo.

Deste modo, fica configurado o ato de improbidade administrativa quando verificada a existência do elemento subjetivo na conduta do agente, consubstanciado no dolo, ou a existência de má-fé, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico ( AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

No caso em tela, trata-se exatamente da hipótese do precedente citado, posto que o descumprimento do prazo não se mostrou associado a qualquer violação aos deveres de honestidade e imparcialidade, tampouco restou demonstrado que o requerido/apelante tenha agido com o intuito de beneficiar-se, pelo que não ficou caracterizado o ato de improbidade administrativa, descrito no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992.

Logo, a ausência de prestação de contas — ainda que represente descumprimento de norma administrativa — não constitui por si só ato de improbidade, sendo imprescindível a prova de que o agente público agiu com dolo específico de lesar o erário ou de obter vantagem indevida, circunstância não evidenciada nos autos.

Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2014.

Com efeito, o Juízo de origem fundamentou com propriedade que, além da ausência de demonstração do elemento volitivo doloso, tampouco se comprovou qualquer prejuízo ao erário que justificasse a imposição de penalidades extremas.

Tal compreensão está em sintonia com a doutrina especializada e com precedentes desta 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que vêm reiteradamente julgando improcedentes demandas semelhantes por ausência de dolo específico e de lesão comprovada ao patrimônio público.

Por fim, cumpre ressaltar que o simples inconformismo do Parquet quanto à valoração das provas produzidas não é suficiente para infirmar a convicção lançada pelo juízo de origem, calcada na ausência de prova robusta de conduta dolosa dos apelados.

Acerca disso:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO APÓS A LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jakson Douglas Ferreira Gomes e pela Associação Cultural Bagaço de Cana contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao art. 11, VI, da LIA, mas condenou os réus ao ressarcimento integral dos valores do Convênio nº 232/2007, firmado com o Estado do Pará, no valor de R$ 20.000,00, destinados à execução do projeto “Gestando Talentos”, diante da ausência de prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prestação de contas, desacompanhada de dolo específico e demonstração de dano ao erário, caracteriza ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se é cabível o ressarcimento ao erário mesmo sem a comprovação de dolo ou de irregularidade na aplicação dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo a demonstração de dolo específico para configuração de atos de improbidade administrativa, inclusive no art. 11, VI, que passou a ter rol taxativo.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), firmou entendimento de que a nova exigência de dolo aplica-se retroativamente a processos em curso, desde que não haja condenação transitada em julgado.

5. A simples ausência de prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa sem prova de que o agente dispunha de condições para prestá-las e omitiu-se com a intenção de ocultar irregularidades.

6. No caso concreto, não houve demonstração de dolo por parte dos apelantes nem comprovação de desvio de finalidade na execução do convênio ou de efetivo prejuízo ao erário.

7. A ausência de dolo e de dano efetivo afasta a tipificação do ato de improbidade administrativa e, por consequência, a obrigação de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802478-31.2021.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989  TEMA 1199. DOLO. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. 1. Sentença que condenou o apelante pela prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado na ausência de prestação de contas na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal. 2
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
3 - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 4 - Na nova redação do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades. 5 - In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades. 6 - A Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa

5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000165-58.2005.8.14.0082 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

Deste modo, considerando a não comprovação da prática de ato de improbidade administrativa e, nem mesmo de danos ao erário, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/06/2025